Tribunal: TJSP
Processo: 1031961-16.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Mandado de Segurança - ICMS - Bens importados por Instituição de Assistência Social sem fins lucrativos - Imunidade prevista no Artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal – Reconhecimento do direito à imunidade tributária – Reexame necessário não provido.